Tribunal: TJMT
Processo: 1033701-57.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO UNILATERAL. CLÁUSULA DE ÊXITO. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, em novo julgamento determinado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 2805168/MT), rejeitou aclaratórios anteriores e manteve o arbitramento de honorários advocatícios em favor de sociedade de advogados, em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços por instituição financeira, sob a alegação de persistência de omissões.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão e contradição, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ao analisar (i) o alcance e a validade de termos de quitação genéricos e (ii) o direito ao arbitramento de honorários advocatícios decorrente da rescisão unilateral de contrato com previsão de remuneração por êxito.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado, mas tão somente ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
4. A alegação de omissão quanto à análise dos termos de quitação não se sustenta, porquanto o julgado consignou, de modo expresso, que tais documentos possuem natureza genérica e se referem aos pagamentos de adiantamento por volumetria, não possuindo eficácia liberatória ampla para abarcar a remuneração por êxito, frustrada pela rescisão antecipada do contrato.
5. A rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios, por iniciativa do cliente, confere ao advogado o direito ao arbitramento judicial de honorários pelos serviços efetivamente prestados até o momento da revogação do mandato, em conformidade com o art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94, sendo a verba fixada por equidade com base nos critérios qualitativos do labor desempenhado.
6. Inexistindo os vícios apontados e evidenciado o propósito de reexame da matéria decidida, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "\[1. A pretensão de reexame do mérito, sob o pretexto de sanar supostos vícios, extrapola os limites cognitivos dos embargos de declaração, que não se configuram como via adequada para manifestar inconformismo com a decisão. 2. O termo de quitação genérico, que não especifica os processos e as verbas a que se refere, não possui eficácia liberatória plena para obstar o arbitramento judicial de honorários de êxito, cuja percepção foi frustrada pela rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços pelo contratante.]"
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 8o, e 1.022; Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), art. 22, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2805168/MT; TJMT, RAC n.o 1005538-67.2022.8.11.0041.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033701-57.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO UNILATERAL. CLÁUSULA DE ÊXITO. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, em novo julgamento determinado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 2805168/MT), rejeitou aclaratórios anteriores e manteve o arbitramento de honorários advocatícios em favor de sociedade de advogados, em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços por instituição financeira, sob a alegação de persistência de omissões.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão e contradição, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ao analisar (i) o alcance e a validade de termos de quitação genéricos e (ii) o direito ao arbitramento de honorários advocatícios decorrente da rescisão unilateral de contrato com previsão de remuneração por êxito.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado, mas tão somente ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

4. A alegação de omissão quanto à análise dos termos de quitação não se sustenta, porquanto o julgado consignou, de modo expresso, que tais documentos possuem natureza genérica e se referem aos pagamentos de adiantamento por volumetria, não possuindo eficácia liberatória ampla para abarcar a remuneração por êxito, frustrada pela rescisão antecipada do contrato.

5. A rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios, por iniciativa do cliente, confere ao advogado o direito ao arbitramento judicial de honorários pelos serviços efetivamente prestados até o momento da revogação do mandato, em conformidade com o art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94, sendo a verba fixada por equidade com base nos critérios qualitativos do labor desempenhado.

6. Inexistindo os vícios apontados e evidenciado o propósito de reexame da matéria decidida, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "\[1. A pretensão de reexame do mérito, sob o pretexto de sanar supostos vícios, extrapola os limites cognitivos dos embargos de declaração, que não se configuram como via adequada para manifestar inconformismo com a decisão. 2. O termo de quitação genérico, que não especifica os processos e as verbas a que se refere, não possui eficácia liberatória plena para obstar o arbitramento judicial de honorários de êxito, cuja percepção foi frustrada pela rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços pelo contratante.]"

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 8o, e 1.022; Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2805168/MT; TJMT, RAC n.o 1005538-67.2022.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. em face de acórdão proferido pela 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, em novo julgamento determinado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp no 2.805.168/MT), rejeitou embargos de declaração anteriores, mantendo a decisão que arbitrou honorários advocatícios em R$ 30.000,00 em favor de GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, decorrentes de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços.

O banco embargante alega a persistência de omissões e contradições, sustenta que que o acórdão: (a) não analisou as cláusulas contratuais que preveem o pagamento apenas por etapas concluídas em caso de rescisão (cláusula 17.6); (b) não especificou os serviços prestados no período não coberto por quitação (janeiro a novembro de 2020) que justificariam o valor arbitrado; e (c) desconsiderou a eficácia dos termos de quitação e a não implementação da condição de êxito para a remuneração.
Ao final, prequestiona a aplicação de dispositivos legais.

Em contrarrazões, o Embargado sustenta que os embargos visam à rediscussão do mérito, defende que a jurisprudência consolidada do STJ, inclusive em julgados envolvendo as mesmas partes, assegura o direito ao arbitramento judicial de honorários em caso de rescisão unilateral de contrato com cláusula de êxito, sendo os termos de quitação genéricos e inaplicáveis ao caso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos, motivo por que os
conheço.

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

O acórdão proferido nos autos, em observância ao disposto no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 e art. 85, § 8o, do CPC, considerou a atuação do embargado nos feitos, as peculiaridades do caso, as fases processuais percorridas (diligências e pedido de penhora), o período de atuação, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, entendendo por bem reduzir
o quantum
fixado na sentença para R$30.000,00 (trinta mil reais), referente aos trabalhos desenvolvidos em três ações (Ação Monitória n. 0005739-79.2014.8.14.0039, da Comarca de Paragominas/PA; Ação de Execução n. 7026754-38.2018.8.22.0001, da Comarca de Porto Velho/RO e na Ação de Execução n. 0837802-30.2016.812.0001, da Comarca de Campo Grande/MS).

Todavia, no julgamento do AgInt no AREsp n. 2805168/MT, o STJ reconheceu a ocorrência de violação ao art. 1.022 do CPC, por omissão do Tribunal de origem quanto a elementos fáticos essenciais, especialmente relacionados aos termos de quitação e cláusulas contratuais. Assim, o STJ anulou o acórdão proferido em sede de embargos de declaração e determinou o retorno dos autos ao Tribunal.

Pois bem. A respeito das teses apresentadas pela parte embargante, não se constata nenhuma das irregularidades do art. 1.022 do CPC.

O embargante alega que os termos de quitação e renúncia assinados anualmente pelo embargado teriam eficácia liberatória plena, alcançando quaisquer valores devidos até a data de sua assinatura, e que o acórdão teria sido omisso, contraditório e obscuro quanto à apreciação de tais documentos.

O voto condutor do acórdão analisou expressamente a validade dos termos de quitação, concluindo que tais documentos se referiam apenas aos valores de adiantamento, e não aos honorários de êxito, cuja exigibilidade foi frustrada pela rescisão contratual.

Ficou consignado expressamente que os referidos documentos foram entabulados em respeito à cláusula 16.2 do contrato e se referem a valores que eram adiantados pela requerida para a distribuição das demandas, não se confundindo com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito (‘Recuperação Final’) e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados com supedâneo no estabelecido pelo art. 85 do CPC.

Confira-se os trechos:

“Não há dúvida, portanto, de que o contrato entabulado entre as partes era um contrato de êxito, com balizas bem definidas em termos de marcos processuais e temporais para a eventual remuneração do requerente. Outrossim, as partes regulam que além dos eventuais valores quitados a título de “adiantamento” (distribuição ou ultrapassagem de determinada etapa processual), o valor referente ao êxito seria quitado após a apuração do “Benefício Econômico” auferido em proveito da requerida.

Há de se consignar, ainda, que consta dos autos minutas nas quais as partes realizaram modificação das cláusulas contratuais, principalmente concernente a valores e percentuais ajustados no contrato original.

Em segundo lugar, deve ser levado em conta que o pleito inaugural era o arbitramento sobre o valor atualizado da causa. Saliento, entretanto, que se as condições de exigibilidade do contrato entabulado fossem implementadas, poderia o requerente executar o referido contrato.

Evidente, pois, que as condições para o recebimento de valores não foram implementadas, razão pela qual não há que se falar em execução do título, ou de arbitramento em percentual sobre o valor da causa, na medida em que a cláusula estabelecida no item 6.6, “i” do contrato que estabeleceu que “Pelos serviços prestados a contratada fará jus aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados (‘Teto”) ao valor de R$ 101.772,00 (cento e um mil, setecentos e setenta e dois reais) de honorários a serem pagos ao final por processo ou caso não seja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste “Contrato”.

Esclarecidos tais aspectos, necessário se torna a análise dos documentos nominados como termo de quitação, juntados em sede de contestação.

Registre-se, que os referidos documentos foram entabulados em respeito a cláusula 16.2 do contrato, que estabelece:

“16.2 Quaisquer pagamentos que forem devidos pelo CONTRATANTE em decorrência de atos praticados antes da vigência deste “Contrato” deverão ser objetos de solicitação de pagamento pela CONTRATADA em até 60 (sessenta) dias da data deste “Contrato”, para que todos os honorários e/ou despesas pendentes sejam pagos pelo CONTRATANTE e, assim, as partes estejam mutuamente quitadas. Em consonância com o acima disposto, em até 90 (noventa) dias da data deste “Contrato”, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo a outros contratos de prestação de serviços anteriormente firmados, outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.”

Note-se, que nos contratos entabulados entre as partes consta a cláusula “6.7 VOLUMETRIA”, que estabeleceu o seguinte:

“(i) A CONTRATADA fara jus, a título de adiantamento, ao recebimento dos honorários de R$ 541,00 (quinhentos e quarenta e um reais), nos seguintes casos: (a) Por execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão, Reintegração de Posse, visando a recuperação de créditos, devidamente distribuídas em no máximo 30 (trinta) dias de recepção dos “Documentos de Crédito” enviados pelo CONTRATANTE; (...)”

A referida cláusula foi atualizada em novo aditivo, em 15.06.2020, ao que o valor que deveria ser pago a título de distribuição de ações de execução, como é a hipótese dos autos, remontaria o valor de R$495,20 (quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos), consoante se infere do documento juntado na inicial.

Tais valores se referem aos que eram adiantados pela requerida para a distribuição das demandas, conforme se evidencia da cláusula 6.7, item “ii” do contrato e consequente aditamento, não se confundindo, portanto, com os honorários contratuais em função do eventual êxito (“Recuperação Final” em Execução Extrajudicial) e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados com supedâneo no estabelecido pelo art. 85 do CPC.

Não há, portanto, que se falar em improcedência da demanda em função dos referidos documentos, na medida em que no caso em tela o autor pretende o receber os honorários devidos pelos serviços executados na Ação Monitória n. 0005739-79.2014.8.14.0039, da Comarca de Paragominas/PA, na Ação de Execução n. 7026754-38.2018.8.22.0001, da Comarca de Porto Velho/RO e na Ação de Execução n. 0837802-30.2016.812.0001, da Comarca de Campo Grande/MS, cujo valor atual do crédito nas referidas ações é de R$905.021,06, R$946.755,74 e R$1.155.600,05.”

Como visto, o acórdão não apenas analisou os termos de quitação, como delimitou o alcance jurídico e contratual de seus efeitos, afastando a tese de que ensejaram quitação integral dos serviços prestados, objeto da ação.

Registra-se, ademais, que não há documento nos autos que ateste quitação integral de todos os serviços prestados nas execuções indicadas, tampouco da etapa remuneratória por êxito contratual frustrado pela rescisão unilateral.

O embargante também sustenta que não haveria prestação de serviços pendente de quitação, por ausência de êxito nas ações referidas, e que o acórdão teria sido omisso.

Contudo, o acórdão foi claro:

“É incontroversa a relação jurídica existente entre as partes, os serviços prestados pelos autores nos autos dos Processos de n.o 0005739-79.2014.8.14.0039, 7026754-38.2018.8.22.0001 e 0837802-30.2016.812.0001.

A prestação de serviços realizada entres as partes se deu através do contrato, entabulado em 19.02.2016 que estabelece as seguintes cláusulas: (...)

Portanto, até a rescisão do contrato em duas das ações não houve a localização de bens e/ou recuperação de ativos do banco. Nestas, resta incontroverso que o escritório laborou numa por aproximadamente 02 anos e noutra por 04 anos, porém, não de forma constante durante esse tempo, de modo que realizou poucas intervenções eficazes e efetivas e, por diversas vezes, manifestou-se por ter sido provocada pelo Juízo.

Apenas nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO no 7026754-38.2018.8.22.0001 foi indicado bem à penhora, todavia, pelos andamentos processuais apresentados nos autos esta não foi concretizada por falta de pagamento dos emolumentos.

Quanto ao ponto, importa salientar que em momento algum, o banco refuta os serviços prestados pelo autor, sustenta apenas que a assinatura do instrumento contratual entre as partes ocorreu de livre e espontânea vontade e que não há nada a ser pago. Todavia, como já consignado, é certo que há contrato de honorários escrito firmado entre as partes e que houve o rompimento antecipado da avença.”

Como visto, a conclusão adotada no acórdão foi que embora não tenha havido recuperação de valores (condição resolutiva para pagamento integral do êxito), houve prestação de serviço efetiva, devidamente demonstrada, sem pagamento correspondente, diante da rescisão antecipada e unilateral.

O acórdão rejeitou a tese de adimplemento e, com nos termos do art. 22, §2o, da Lei 8.906/94 e art. 85, §8o, do CPC, arbitrou os honorários com base na equidade, considerando o grau de complexidade, o tempo de tramitação dos feitos e a atuação efetiva do escritório.

Ademais, em relação ao termo de quitação, repita-se, muito embora tenha sido apresentado, não é apto para excluir a obrigação, pois não individualiza as ações, de modo que a quitação é genérica, desacompanhada de comprovação específica, fragiliza a eficácia liberatória ampla pretendida pelo embargante.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2o E 8o, ALÉM DO ARTIGO 22, §2o, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI No 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A PARCIALMENTE PROVIDO E DA GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PREJUDICADO.

A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios.

O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa.

Forçoso concluir que a razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos honorários. Assim, razoável a redução dos honorários para R$20.000,00 (vinte mil reais).” (TJMT, RAC n.o 1005538-67.2022.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 02.08.2023).

Assim, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto ao ponto. Se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, pois este recurso não se presta à rediscussão do mérito.

Quanto ao prequestionamento, não há violação a qualquer dispositivo legal invocado, tendo o acórdão apreciado adequadamente os fatos e fundamentos jurídicos da controvérsia. Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame. 1. Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ora embargante, requerendo prequestionamento expresso de dispositivos legais invocados. II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração atendem aos pressupostos previstos no art . 1.022 do Código de Processo Civil para fins de prequestionamento de matéria constitucional.
III. Razões de decidir. 3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, conforme art. 1.022 do CPC.
4 . A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, não sendo suficiente a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional
. 5 . Não se exige que o v. acórdão mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara sua conclusão sobre a matéria suscitada. 6. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos declaratórios . IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento:
"A mera pretensão de prequestionamento de dispositivos legais não autoriza o acolhimento de embargos de declaração se ausentes os vícios previstos no art . 1.022 do Código de Processo Civil
". Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1 .022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp n. 1.610 .728/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 18 .02.2020. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10461874020238110041, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 12/11/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/11/2025) (g.n)

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3o, CPC).

É como voto.

Juiz Convocado

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026